Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-96.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800151-96.2021.8.14.0044

APELANTE: IZABEL SANTA BRIGIDA DOS SANTOS

APELADO: ODONTOPREV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 08001519620218140044

________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO AO INDÍCE DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA APONTADOS, CORRIGIDO E FIXADO. SOBRE O CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO PLANO E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 08001519620218140044

________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ODONTOPREV S.A, inconformada com a decisão prolatada no Acórdão de
ID 18757206.

Diz a Embargante que: Há contradição a ser sanada, eis que consta na fundamentação do acórdão uma inexistente “majoração” da condenação em danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ainda que somente em sede recursal tenha sido arbitrada a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00. Assim, ainda que seja de fácil correção, este equívoco pode claramente acarretar prejuízos ao Embargante, motivo pelo qual se mostra imperiosa a oposição dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição acima destacada e delimite o valor dos danos morais em R$ 5.000,00, conforme fixado em conclusão do acórdão”.

A seguir diz que; “A primeira omissão identificada na r. decisão seria o fato de não haver indicação do índice ou ainda do termo inicial para correção monetária do valor fixado a título de danos morais. Deve ser suprida a omissão apontada, a fim de que conste no acórdão que o termo inicial da correção monetária dos danos morais seja a partir do arbitramento (ocorrido no acórdão), nos termos da súmula 362 do STJ, devendo ainda apontar qual o índice a ser utilizado”.

Por fim, que seja discutida a tese de cancelamento voluntário do plano e inexistência de danos morais, tratando-se de mero desfalque financeiro.

Não foram oferecidas contrarrazões;

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 08001519620218140044

________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme preconiza o art. 1.022 do referido CPC, a oposição dos Embargos de Declaração tem por objeto esclarecer obscuridade contida na decisão recorrida, suprir ponto omisso, eliminar contradição e/ou, corrigir erro material existente.

Qualquer decisão é suscetível de embargos.

Salienta-se, todavia, que os embargos declaratórios não se prestam a um novo julgamento da causa.

No caso em tela, cabe razão á Recorrente sobre a contradição, que em verdade se tratou de erro material, e na omissão quanto ao índice a ser utilizado na correção monetária.

Pois bem, deverá constar no voto condutor,
que o valor da condenação será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e não R$ 6.000,00 (seis mil reais), como anteriormente grafado, corrigindo-se assim, o erro material.

Sobre a omissão, também cabe razão a Embargante, devendo constar tanto no voto condutor quanto no v. Acórdão o seguinte:
O termo inicial para correção monetária do valor fixado a título de danos morais, será a partir do arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ.

Por fim, quanto cancelamento voluntário do plano e inexistência de danos morais, tal tese, foi amplamente discutida durante a análise do apelo,
sendo que os embargos declaratórios não podem abrigar pedido de nova análise do conjunto fático-probatório produzido nos autos.

Assim, m
ediante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeito infringente, para corrigir o erro material, quanto ao valor da condenação (R$ 5.000,00), e fazer constar no voto condutor e no Acórdão que: “
O termo inicial para correção monetária do valor fixado a título de danos morais, será a partir do arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024